Tribunal: STF
Processo: ARE 1480296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO 01. RECURSO DO MUNICÍPIO. 1. ALEGAÇÃO, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE SE CONTRAPÕEM AO CONTEÚDO DA SENTENÇA. APELAÇÃO QUE MERECE CONHECIMENTO. 2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER " ULTRA PETITA". NULIDADE INEXISTENTE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DELINEADA NOS EXATOS TERMOS EM QUE PROVOCADA. 3. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM NÃO EVIDENCIADA. AUTOR QUE FIGURA COMO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PERANTE OS CADASTROS DO MUNICÍPIO. 4. ARGUIÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI N.° 57/66 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. NÃO ACOLHIMENTO. TESE REFUTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. 5. COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, SE DESTINA À EXPLORAÇÃO RURAL. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO QUE SE SUBSUME À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR), E NÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO 02. RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETAMENTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDA NO § 5.º, DO ART. 85, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18; 30, incisos I e VIII; 97; 151, inciso III; 182, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente